Tribunal: TJMT
Processo: 1020458-43.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020458-43.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILSON HUGO RODRIGO SILVA - CPF: 690.663.961-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE CHIMATI - ME - CNPJ: 08.173.259/0001-46 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

AGRAVO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – MULTA E HONORÁRIOS - ART. 523, §1º, CPC – NÃO INCIDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO
-
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Conforme anotado pela decisão agravada, o pagamento tempestivo realizado pelo banco afasta a aplicação da multa e honorários advocatícios no artigo 523, § 1º do CPC.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos opostos por Gustavo Henrique Chimati – ME para fins de prequestionamento de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interposto contra Banco do Brasil S.A., assim ementado:

“
AGRAVO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – MULTA E HONORÁRIOS - ART. 523, §1º, CPC – NÃO INCIDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento voluntário da obrigação afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no artigo 523, §1º, CPC. Para incidir da multa é preciso haver efetiva resistência do devedor, o que não se verificou na espécie
.
”.

Diz que acórdão embargado padece do vício da omissão porquanto não distinguiu
pagamento voluntário do débito
de
depósito em garantia condicionando o levantamento a posterior discussão da dívida
.

Afirma que o banco embargado depositou a quantia sem qualquer informação nos autos e apresentou impugnação, o que configura, no seu entender, resistência capaz de atrair a multa do §1º, do art. 523 do CPC.

Ao final, pede o provimento do recurso com atribuição de efeito infringente para sanar o vício apontado.

Contrarrazões (Id 73860959) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos opostos por Gustavo Henrique Chimati – ME para fins de prequestionamento de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interposto contra Banco do Brasil S.A.,

Na
realidade, o que pretende a parte embargante por meio de toda a argumentação trazida a exame é o reanalise e rejulgamento das questões já enfrentadas, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

É que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

No caso, o aresto ora embargado posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente acerca das matérias tidas por omitidas, ao consignar que a decisão que excluiu a multa e honorários advocatícios de 10% não comportava reparos. Vejamos:

“(...)

Sucede que intimado o banco a efetuar o pagamento da multa de
R$ 163.863,00 (cento e sessenta três mil oitocentos e sessenta e três reais), o mesmo providenciou
o depósito em
29.09.2019
,
como noticiou a decisão impugnada (ref. 130).

Contudo, o agravante interpôs agravo de instrumento nº 1000176-81 que majorou o valor das astreintes de 163.863,00 para R$300.000,00,
cujo acórdão foi publicado em 05.05.2020
.

Instado o banco a complementar a diferença (ref. 170), vê-se que o mesmo efetuou o pagamento de R$136.137,00 em
25.05.2020
(ref. 180), ou seja, dentro do prazo legal previsto no artigo 523 do CPC. Logo não há falar em incidência das penalidades dos § 1º do artigo 523 do CPC, porquanto houve o pagamento espontâneo pelo banco devedor.

A multa e os honorários no percentual de 10% incidirão (art. 523, § 1º do CPC) quando o devedor não realiza o pagamento no prazo de 15 dias e oferece impugnação ao cumprimento de sentença OU o devedor deposita o valor em juízo e oferece a Impugnação. Assim, a incidência da multa se dará: por intempestividade do pagamento OU pela resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença (oferta de impugnação).

No caso, a ‘impugnação’ oferecida pelo banco se deu após a majoração da multa por esta Corte de Justiça e
tratou apenas da remuneração dos valores depositados na conta do judiciário na data de
29.09.2019
. É dizer não houve
efetiva resistência do devedor.

Assim, tempestivos os pagamentos realizados pelo banco agravado, não há falar-se em aplicação da multa e honorários advocatícios no artigo 523, § 1º do CPC, como quer fazer crer o agravante.
(...)”.

Vê-se que, em razão do depósito espontâneo no prazo legal, a decisão agravada afastou a multa de 10% sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios no mesmo patamar, cujo entendimento acha-se em sintonia com os julgamentos recentes do Superior tribunal de Justiça.

Assim, diferente do que alega o embargante o acórdão não padece do vício da omissão. Denota-se que a parte embargante insiste no mérito do recurso já analisado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.

(...) 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1828279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado
.

2.
In casu, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante
.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

Assim, não se verifica no acórdão ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Diante disso, evidenciados no
decisum
os fundamentos que levaram ao desprovimento do recurso, não há o que aclarar com a oposição dos presentes embargos.

Em face do exposto,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021